Tribunal: CARF
Processo: 13839.901456/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.901456/2013-19
ACÓRDÃO
3001-003.681 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO PARTS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/01/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. DILIGÊNCIA. CRÉDITO PARCIALMENTE
RECONHECIDO
A diligência fiscal confirmou a existência parcial do crédito pleiteado no
âmbito do REINTEGRA, reconhecendo o valor de R$ 49.023,75, diante da
regularidade de notas fiscais vinculadas a exportações. Mantida a glosa do
valor remanescente por inconsistências documentais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a existência de parte do crédito pleiteado no
âmbito do REINTEGRA, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.681 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901456/2013-19
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGCO Parts Serviços Administrativos
Ltda., CNPJ no 08.839.728/0001-13, contra decisão que indeferiu pedido de ressarcimento de
créditos no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras – REINTEGRA.
Na origem, a Recorrente apresentou, em 22/11/2012, o PER/DCOMP no
27016.90904.221112.1.3.04-6969, no valor de R$ 56.992,63, referente ao ano-calendário de 2012.
O crédito foi apurado sobre a base de cálculo de R$ 1.899.755,19, relativa a exportações de
máquinas e implementos agrícolas classificados em diversos códigos NCM, mediante a aplicação
do percentual previsto em lei.
O pedido foi indeferido pela Receita Federal ao fundamento de que não restou
comprovada a efetiva geração do direito creditório, em razão de inconsistências na documentação
apresentada.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que cumpriu todos os requisitos legais do regime e que o crédito apurado foi regularmente
demonstrado, instruindo os autos com notas fiscais de exportação, registros de exportação e
demonstrativos contábeis.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve o indeferimento,
entendendo não demonstrada a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Contra essa decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário a este Conselho,
reiterando seus argumentos e pleiteando o reconhecimento do crédito de R$ 56.992,63,
decorrente das exportações realizadas em 2012.
Em decisão, este conselho decidiu converte o julgamento em diligencia para que a
unidade de origem analisasse os seguintes pontos:
1) confirme se as notas fiscais de no 000037118 ao no 000037139 instruíram a DE
no 2120090023/5, desde sua apresentação para despacho até a averbação de
embarque;
2) verifique se existe algum outro impedimento, além do que consta no
despacho decisório, ao reconhecimento do direito creditório relacionado a essas
notas fiscais;
3) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que se
julgar relevantes;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.681 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901456/2013-19
3
4) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
5) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
6) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A controvérsia refere-se ao pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente no
âmbito do REINTEGRA, relativo ao 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 56.992,63. A decisão de
primeira instância deferiu apenas parcialmente o pedido, reconhecendo R$ 17.871,93, ao
fundamento de inconsistências documentais.
O processo foi baixado em diligência por este Colegiado, conforme Resolução no
3001-000.528, para que a unidade de origem examinasse os documentos apresentados e
confirmasse o direito creditório.
Conforme a Informação no 49/2024/REINT/EQAUD/DEVATBR/RFB, de 25/06/2024,
a Equipe de Auditoria analisou novamente os elementos do PER/DCOMP e reconheceu que parte
substancial do crédito pleiteado é válida, restando confirmado o direito creditório no montante de
R$ 49.023,75. As inconsistências verificadas referiram-se, basicamente, a notas fiscais emitidas
fora do trimestre, ausência de discriminação do fabricante em documentos de exportação e
registros não vinculados a exportações efetivas.
Não obstante tais glosas, foram validadas as notas fiscais corretamente vinculadas
ao Memorando de Exportação, reconhecendo-se, por NCM, os seguintes créditos:

NCM 8430.69.90 → R$ 1.292,02

NCM 8432.30.10 → R$ 44.655,80

NCM 8432.40.00 → R$ 1.732,87

NCM 8432.90.00 → R$ 1.343,06

NCM 8433.90.90 → R$ 0,00
Totalizando o valor de R$ 49.023,75.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.681 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901456/2013-19
4
Assim, à luz do retorno da diligência, restou comprovado que a Recorrente faz jus
ao ressarcimento parcial do crédito pleiteado, nos limites do montante apurado pela autoridade
fiscal.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer
o direito creditório de R$ 49.023,75 a título de REINTEGRA, mantida a glosa do valor
remanescente.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 267
DF CARF MF
Original